Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. GASTRONOMIA. Programa Especial de Licenciatura (PEL). DIPLOMA E CERTIFICADOS APRESENTADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a impetrante comprovou que possui formação acadêmica para a área em que prestou o concurso público, consoante se verifica do diploma de curso superior de Tecnóloga em Gastronomia, concluído na data de 31/1/2014.
2. A falta de apresentação do diploma em História, como comprovante da complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), cuidou-se de situação suprida por documento equivalente, que comprova a formação da apelada em curso de nível superior, com a indicação da data da colação de grau, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada, de modo que não se justifica o impedimento à nomeação ao cargo público, diante do preenchimento dos demais requisitos do edital e da Lei n. 840/2011 (art. 7o, inc. IV).
3. Remessa necessária e recurso conhecidos, e desprovidos.